Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-47.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006132-47.2024.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA NOVAES LINO e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO,
DA INFÂNCIA

E JUVENTUDE
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
TRATAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR A CRIANÇA COM TEA. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO POSITIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS.

CONDENAÇÃO DO
S
ENTE
S
ESTATA
IS
A ARCAR
EM
COM OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

POSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
.
OBSERVÂNCIA.

APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual em face de sentença que indeferiu o pedido de condenação do Estado da Bahia e do Município de Jequié à disponibilização de assistência terapêutica em ambiente escolar e domiciliar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 2), bem como deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da DPE. Pleiteia-se a reforma parcial da sentença para garantir a efetivação dos direitos fundamentais à educação e à saúde do menor e a fixação de honorários, conforme orientação firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos possuem obrigação de fornecer assistência terapêutica em ambiente escolar e residencial a criança com TEA, mesmo diante de alegações de ausência de previsão orçamentária ou administrativa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, quando vencedora em ação ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança à saúde e à educação (CRFB, arts. 205, 208, III e V, e 227), impondo ao Estado o dever de prestar atendimento educacional especializado, inclusive por meio de políticas públicas efetivas e individualizadas, como o suporte terapêutico escolar e residencial, quando necessário.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) e a Lei n. 12.764/2012 estabelecem normas específicas que impõem aos entes federativos a obrigação de assegurar o pleno desenvolvimento de crianças com deficiência, por meio de serviços e medidas adaptadas à sua condição.

A ausência de suporte terapêutico especializado, especialmente diante de prescrição médica e relatórios escolares que evidenciam graves dificuldades de adaptação e aprendizagem, configura omissão estatal, violadora dos direitos fundamentais da criança e da cláusula do mínimo existencial.

A alegação genérica de reserva do possível não pode ser oposta aos direitos fundamentais sociais indisponíveis, como os direitos à educação e à inclusão, devendo prevalecer a garantia da efetividade imediata desses direitos e a vedação ao retrocesso social, conforme reiterada jurisprudência do STF (ARE 639.337/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A obrigação estatal de implementar políticas públicas constitucionalmente determinadas justifica a atuação corretiva do Poder Judiciário diante da inércia administrativa, sem violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STF.

Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à verba sucumbencial quando representa parte vencedora, inclusive contra o ente federativo a que pertence, afastando o entendimento anterior da Súmula 421 do STJ.

A sentença deve ser reformada para reconhecer a obrigação solidária do Estado da Bahia e do Município de Jequié de fornecer a assistência terapêutica requerida e para condená-los ao pagamento de honorários advocatícios à DPE no valor de 20% sobre o valor da causa, atualizado, divididos em partes iguais entre os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município têm obrigação solidária de fornecer, com efetividade imediata, apoio terapêutico escolar e domiciliar a crianças com Transtorno do Espectro Autista, nos termos da prescrição médica e das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à infância e à inclusão.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar o cumprimento de prestações positivas vinculadas a direitos fundamentais indisponíveis, como saúde e educação.

É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, XXXV; 6º; 24, §4º; 37, caput; 97; 205; 208, III e V; 211, §2º; 227. CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Lei 8.069/90 (ECA), art. 3º. Lei 9.394/1996, art. 59. Lei 12.764/2012, arts. 1º a 3º. Lei 13.146/2015, arts. 8º, 14, 15 e 28. LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, ARE 639.337/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011; STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STF, Rcl 68.391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06.11.2024; STJ, REsp 2.089.489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8006132-47.2024.8.05.0141
,
da Comarca de
Jequié
/Bahia em que figuram como
a
p
elante,

J.M.N.Q.,
criança representada por sua genitora
Ro
berta Novaes Lino
e

a
pelad
o
s
,

ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer
do

Apelo e
dar
-lhe

provimento
para reformar, parcialmente,
a sentença
a quo
e:

A) Julgar procedente o pedido autoral para impor aos réus a obrigação de disponibilizar, em favor do autor, assistência terapêutica, no ambiente escolar e residencial, nos moldes prescritos no relatório médico de fls. 6 do ID n. 88519734 que deve ser renovado
a cada tr
ês meses
e disponibilizado administrativamente aos réus
e;

B) Condenar o Estado da Bahia e o Município de Jequié em honorários advocatícios de sucumbência, em favor da DPE,
no importe de
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada réu.

Salvador, .

12